Tribunal: TJDFT
Processo: 0724101-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724101-59.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: F &amp; M SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: ROBERTA ANTUNES DO NASCIMENTO DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 8a Vara Cível de Brasília (Proc. 0735800-78.2020.8.07.0001 - id 96353740) que, em rescisão contratual, ao revogar o benefício da gratuidade de justiça da autora/agravada, indeferiu a fixação de multa por má-fé (CPC 100, parágrafo único). Alega, em suma, que autora omitiu dolosamente duas fontes de renda, razão pela qual não faz jus ao benefício. Requer a aplicação da multa. 2. Decisão que na fase cognitiva indefere a aplicação da multa por má-fé não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015. Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. I. Brasília, 22.07.21. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator